Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO. 2a FASE. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se cogita de nulidade da busca pessoal e veicular porquanto a abordagem policial teve por motivação inicial notícias de populares acerca do regular transporte de drogas pelo acusado em seu automóvel, bem como monitoramentos realizados pelo serviço de inteligência da polícia. No mais, durante as buscas, foram localizadas grandes porções de entorpecentes escondidas no carro do acusado, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão, filmagens e circunstâncias da prisão, não há falar em absolvição por ausência de provas.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral).
5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade, se não ficar demonstrada a relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa. No particular, não restou provado que o réu não tinha a possibilidade de obter renda por meios lícitos; logo não há dúvida de que optou por praticar o delito, devendo, portanto, responder penalmente por ele.
7. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador
8. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.